Tribunal: TJBA
Processo: 8062097-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062097-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

AGRAVADO: JOANA ANNETE LOPES DA ROSA e outros

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BALANCETES FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. A mera discordância da parte quanto ao entendimento adotado não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

3. Não configurada omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8008067-62.2021.8.05.0001,
em que figura como embargantes,
Joana Annete Lopes da Rosa e Maria Rita Cordeiro Cumming
e como embargada,
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça